Tribunal: TJPA
Processo: 0803914-04.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803914-04.2021.8.14.0401

APELANTE: GLEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0803914-04.2021.8.14.0401

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

APELANTE:
GLEDSON NASCIMENTOS DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: MILENE MORAES MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em favor de GLEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Icoaraci-PA, que o condenou a 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 1º, do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006), além de fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Redimensionamento da pena-base aplicada, com alegação de ausência de fundamentação idônea para a negativação de circunstâncias judiciais.

3. Exclusão do valor arbitrado a título de danos morais, considerando a hipossuficiência do apelante.

4. Concessão do benefício da justiça gratuita, em razão da alegada situação de vulnerabilidade financeira do réu.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5. Dosimetria da Pena:
A pena-base foi fixada corretamente em 11 (onze) meses de detenção, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com fundamentação idônea. A valoração negativa dos motivos do crime, decorrentes de ciúmes, e das circunstâncias do delito, em que o acusado agiu sob efeito de bebida alcoólica e na presença de filha menor, justifica a exasperação da pena-base, em observância aos princípios da individualização e da reprovação da conduta. Não há reparação a ser feita na pena imposta.

6. Dano Moral:
O valor de R$ 1.412,00 (um salário-mínimo) arbitrado a título de danos morais é proporcional e adequado à gravidade do ilícito praticado, não havendo razões para sua revisão, mesmo diante da alegada hipossuficiência financeira do réu, que não comprovou a sua real capacidade econômica. A indenização atende ao princípio da razoabilidade e não se revela exorbitante ou irrisória.

7. Justiça Gratuita:
A solicitação de isenção das custas processuais foi indeferida, pois, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o réu, mesmo beneficiário da justiça gratuita, não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas à suspensão de sua exigibilidade por 5 (cinco) anos, a contar da sentença final.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: A fixação da pena-base, em atenção às circunstâncias judiciais, deve ser fundamentada com base na discricionariedade vinculada do juiz, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias fáticas. A indenização por danos morais, quando proporcional e razoável, não deve ser alterada, e a justiça gratuita se limita à suspensão da exigibilidade das custas processuais, sem isenção total.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, inciso IX; CP, art. 59, art. 129, § 1º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1699679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 06/08/2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.656.323/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 30/07/2017

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém-PA, 24 fevereiro de 2025

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0803914-04.2021.8.14.0401

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

APELANTE:
GLEDSON NASCIMENTOS DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: MILENE MORAES MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
GLEDSON NASCIMENTOS DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pela
3ª Vara Criminal de Icoaraci-PA
, que o condenou a cumprir pena de
11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 1º, do Código Penal, c/c art.7º da Lei nº 11.340/2006.

Narrou a denúncia, (id.22779998), “que no dia
em
20/11/2020, a vítima NILDA TEIXEIRA DA COSTA, foi vítima das infrações penais de VIAS DE FATO e AMEAÇA, perpetradas pelo então denunciado, seu companheiro. No dia mencionado houve uma discussão entre as partes, pois o denunciado, havia chegado em caso sob o efeito de bebida alcoólica. Assim, durante a discussão, GLEDSON, passou a lhe agredir com socos e puxões de cabelo, além de ter proferido as seguintes ameaças: “SUA VAGABUNDA EU VOU TOCAR FOGO NA CASA, VOU TE “MATAR, TU NÃO VAI SER MINHA TU NÃO VAI SER DE NINGUÉM”.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º,

do CPB.

A Denúncia foi recebida em
30 de abril de 2021
(id.22780004);

Aditamento da Denúncia. (id.22780021)

Ratificação do recebimento dos termos do denúncia em
31/01/2024 (id.22780033)

Defesa Preliminar. (id.22780032)

Citação do réu. (id.22780031)

Termo de Audiência. (id.22780046)

Mídias de audiência. (id.22780049)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.22780048 a 22780050)

Em Sentença prolatada em (id.22780051), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu
GLEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 9
º, do Código Penal, c/c art.7º da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais
a Defensoria Pública (id.22780066) requereu: 1) Redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal; 2) Exclusão da indenização dos danos morais; 3) Isenção das custas processuais.

Em contrarrazões
(id.22780068), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.23701848), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
GLEDSON NASCIMENTOS DOS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pela
3ª Vara Criminal de Icoaraci-PA
, que o condenou a cumprir pena de
11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, § 1º, do Código Penal, c/c art.7º da Lei nº 11.340/2006.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

APLICADA

A defesa se insurge contra a pena-base aplicada acima do mínimo legal contra o réu, por entender ausentes fundamentação idônea para sua negativação.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 1
1 (onze) meses de detenção,
uma vez que reconheceu duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante (
motivos e circusntância do delito).

Trago o trecho dos fundamentos na sentença: (id.22780051-pág.6)

“(...)

a) CULPABILIDADE: a culpabilidade é expressa pela reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa. No presente caso, é própria do tipo, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do denunciado; b) ANTECEDENTES CRIMINAIS: - O réu possui sentença penal condenatória transitada em julgado que, por implicar reincidência, será avaliada na fase oportuna;

c) CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Devem ser analisadas sob a ótica do conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, bem como pela conjugação de elementos hereditários. No caso, inexistem elementos capazes de influir negativamente nesse aspecto, não sendo razoável que tal circunstância judicial lhe seja sopesada desfavoravelmente; d)
MOTIVOS DO CRIME
:
foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima de forma violenta motivado por ciúmes – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372
; e)
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole; somado a isso, cometeu o delito na frente de sua filha menor de idade e, por esta razão, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. Neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp 1.871.481;
f) CONSEQUÊNCIAS DO DELITO: No presente caso, nada se tem a valorar acerca das consequências do delito; g) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO A PENA-BASE em 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO
.
(Grifei)

Entendo que há de ser feita a devida reparação. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Os
motivos do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

No presente caso, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do delito em razão de “
ciúme”
, o que merece uma maior reprovação

Como muito bem ressaltou o magistrado em sua sentença, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher -e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (
AgRg no AREsp 1441372
, Relator (a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

Portanto, revela-se legítimo o incremento da pena-base em decorrência da valoração negativa dos motivos do crime, na medida em que o ciúme como causa propulsora dos crimes de lesão corporal praticados no âmbito doméstico e familiar, porquanto reflexo das estruturas de dominação do homem sobre a mulher, revela a maior reprovabilidade da conduta do réu.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
“o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole; somado a isso, cometeu o delito na frente de sua filha menor de idade.” (
textuais
)
.

No caso dos autos, entendo que o desvalor dessa vetorial teve fundamentação idônea, tendo em vista que a vítima afirmou que o acusado estava bêbado, fato este confirmado pelo próprio réu, em seu interrogatório, confirmou que estava com o ânimo alterado. Com efeito, a prática do delito de lesão corporal, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal, autorizando a exasperação da pena-base.

Portanto, entendo que não há qualquer reparação a ser feita na pena-base aplicada.

Na segunda e terceira fases também não há qualquer reparação a ser feita, motivo pelo qual mantenho o quantum da pena aplicada.

DA EXCLUSÃO DO DANO MORAL APLICADO

Neste capítulo a defesa requer a exclusão do valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) referente a danos morais, diante da realidade financeira do apelante que é hipossuficiente, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública.

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), referente a um salário-mínimo

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LINHA TELEFÔNICA - CANCELAMENTO IMOTIVADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. I. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. II. Não há que falar em majoração ou redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. - O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade. - A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Colhe-se que as sequelas sofridas pela ofendida são imensuráveis, tendo em vista que ela relatou que sofreu ofensa a sua integridade física e moral.

É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial sofrido pela vítima, não se tratando de caso de enriquecimento da vítima.

Há que se ressaltar que a Defesa não comprovou a renda auferida pelo apelante, a justificar que o
quantum
aplicado na sentença estaria desproporcional a sua renda mensal.

Tratando-se de pedido pleiteado pelo órgão Ministerial na inicial acusatória, e devidamente aplicado pelo juízo originário, de forma razoável e proporcional, uma vez que fora arbitrado valor equivalente ao salário-mínimo vigente, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento que o apelante é hipossuficiente.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Mantido os termos da sentença
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
GLEDSON NASCIMENTO DOS SANTOS
, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
24
de fevereiro de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025